Tribunal: STF
Processo: ARE 1239390
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário e de recurso extraordinário ambos interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 5, p. 16): 
    DIREITO PENAL. ARTIGO 12, § 2~, II, DA LEI N0 6.368/76 (CONSENTIR QUE ALGUÉM UTILIZE SUA PROPRIEDADE PARA A PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES - ECSTASY), E ARTIGO 14 DA MESMA LEI (ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO). DOSIMETRIA DA PENA. CIRTÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1. Justifica-se a maior exasperação da pena-base quando se verificam circunstâncias judiciais especialmente negativas. 2. Mantido o voto vencedor na Turma no tocante à fixação da pena base do embargante. 
    No recurso extraordinário interposto por Ingo Kannenberg (eDOC 1, p. 3-54), amparado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, XLVI, LIV e LV, 93, IX, e 109, V, todos da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que: a) o processo é nulo desde a instrução, visto que a ratificação dos atos praticados pela Justiça Estadual seria ilegal; b) houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da realização de novo interrogatório do réu; c) não há provas suficientes para a condenação; d) a conduta é atípica; e) a pena-base foi indevidamente exacerbada; f) houve a prescrição da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.
    No apelo extremo interposto pelo recorrente Engelberto Naatz (eDOC 18, p. 130 - eDOC 19, p. 7), com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXIX, XLVI, LIV e LV, e 133, caput, ambos da Constituição Federal. Requer-se, em suma: a) a anulação do feito desde a oitiva do réu, uma vez que não apresentava defensor nos autos; b) o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de nomeação de curador para o recorrente, que é portador de transtorno mental; c) o redimensionamento da pena.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo do réu Engelberto Naatz por ter sido interposto anteriormente ao julgamento dos embargos infringentes, não tendo o recorrente ratificado o recurso após o julgamento (eDOC 3, p. 38-42). 
    É o relatório. Decido.
    1. A irresignação do recorrente Engelberto Naatz não merece prosperar.
    Compulsados os autos, verifico que a parte ora recorrente interpôs o recurso extraordinário enquanto ainda pendente o julgamento dos embargos infringentes, sem que houvesse o esgotamento da instância de origem. Outrossim, após julgado o recurso dirigido ao Tribunal a quo, deixou a defesa de ratificar as razões de recurso extraordinário. Impõe-se, pois, a aplicação da Súmula 281/STF à espécie. Confira-se, a contrario sensu, o seguinte julgado:
    Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Omissão configurada. 3. Embargante reiterou os fundamentos do recurso extraordinário após a publicação do acórdão dos embargos infringentes. Não incidência da Súmula 281. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão e dar provimento ao agravo de instrumento.
    (AI 694409 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013)
    2. A irresignação do recorrente Ingo Kannenberg também não merece prosperar. 
    2.1. De início, observo que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca de algumas das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    2.2. Observo que as questões referentes às alegadas violações constitucionais não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco nos embargos de declaração opostos. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Não bastasse, observo que a Corte de origem enfrentou as teses defensivas nos seguintes termos (eDOC 18, p. 25-81, grifei):
    “De fato, o réu foi denunciado e condenado por associação para fins de tráfico e não por integrar organização criminosa nos estritos termos do citado Decreto. Além disso, como os fatos imputados são anteriores à edição da dita norma, não poderia retroagir, como já decidido pelos Tribunais Superiores.
    (…) 
    Em relação à culpabilidade (vetorial de caráter subjetivo), a sentença examinou a situação pessoal de cada um dos réus, considerando que Engelberto é advogado e Ingo é advogado e contador, revelando culpabilidade acentuada que ensejou a valoração negativa dessa vetorial.
    Com efeito, os réus são profissionais com formação superior, ambos advogados, e Ingo também é contador.
    O exercício da advocacia, mais do que uma profissão, é uma vocação, é uma atividade "indispensável à administração da justiça" (art. 133 da Constituição). A Lei nº 8.906/94 foi além, e atribuiu à advocacia o status ou caráter de "ministério" (Art. 2º, § 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social).
    O envolvimento dos advogados na criminalidade organizada para a produção e tráfico internacional de substâncias entorpecentes é circunstância extremamente grave que justifica a exasperação das penas nos termos da sentença.
    Quanto às circunstâncias do crime, vetorial de caráter eminentemente objetivo, comum a ambos os sentenciados, mantenho igualmente o julgamento de desfavorabilidade, em face de todo o conjunto de ações e de planejamento da empreitada criminosa, ousada e pioneira no Brasil, inclusive mediante a constituição de empresa de fachada para ocultar as atividades ilícitas.
    As consequências são gravíssimas, nada havendo a acrescentar aos fundamentos da sentença, que consignou: "... embora não se possa auferir com precisão a quantidade da droga produzida, decerto, esta foi de grande monta, à vista da quantidade de insumos que adentrava na empresa e o considerável período em que esta funcionou (só para se ter uma idéia, na época da prisão dos comparsas nos Estados Unidos, já "estavam prontos 40 quilos de MDMA no Brasil e 30 quilos no México para distribuição nos Estados Unidos" (destaquei), conforme se observa no documento das fls. 327-352, à fl. 352); e, se a quantidade da droga produzida e colocada no mercado foi vultosa, as consequências daí resultantes foram, inegavelmente, de imensurável malefício, eis que em detrimento de infindável número de pessoas vulneráveis à droga (crianças, adictos, etc.) e de famílias brasileiras e estrangeiras, enfim, de toda a sociedade, que sente as nefastos consectários oriundos da mercancia e do tráfico de drogas, tais quais, as produzidas pelos acusados."
    (…) 
    No caso, três das oito circunstâncias são extremamente negativas, conforme a fundamentação exposta, justificando a exasperação em patamar superior ao usualmente aplicado em casos que não se revestem de tamanha gravidade.
    Portanto, mantenho a fixação da pena-base de ambos os réus, para o crime de tráfico, em 7 anos de reclusão (patamar que ficou aquém do termo médio entre 3 e 15 anos), e para o crime de associação para o tráfico, em 6 anos de reclusão (patamar inferior ao termo médio entre 3 e 10 anos, observando, ainda, que a sentença cuidou, por cautela, não ultrapassar a pena cominada no art. 8º da Lei nº 8.072/90).”
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.
    3. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos dos arts. 21, IX e § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente